Tribunal: TJDFT
Processo: 0750177-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Tendo o réu respondido preso ao processo, em razão de prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, e permanecendo inalterados os motivos que a autorizam, não há porque lhe conceder o direito de apelar em liberdade, ante a superveniência de condenação a ser cumprida no regime inicial fechado.

2. Ordem denegada.